Tribunal: TJPA
Processo: 0809326-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809326-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HUGO NARCIZO ESCOBAR AYALA JUNIOR

AGRAVADO: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Esbulho. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos do art. 561 c/c 300 do cpc.

Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil, em especial a demonstração de que o esbulho possessório tenha ocorrido há menos de ano e dia.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da liminar de reintegração de posse em caso de esbulho possessório ocorrido há mais de ano e dia, mediante a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

III.

Razões de decidir

3. deferimento da liminar de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em especial a ocorrência do esbulho possessório em período inferior a ano e dia. Excepcionalmente, admite-se a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC. No caso em tela, o agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, bem como a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a ação possessória em que pleiteia a tutela de urgência reproduz ação anterior, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando possível litispendência.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 300; 558; 561; 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO NARCIZO ESCOBAR AYALA JUNIOR em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

“...No mesmo sentido, analisando o pedido liminar sob a luz do art. 300 do CPC, restou frustrado o preenchimento do requisito do perigo de dano, vez que a Parte Autora sugere através dos documentos lançados que o esbulho foi evidenciado desde o ano de 2017. Portanto, conclui-se que a Parte Autora buscou o Judiciário após anos de continuidade do esbulho possessório, não tendo como o Magistrado vislumbrar a urgência na medida pleiteada neste momento. Vale ressaltar que é princípio comezinho aos operadores do direito “
dormientibus non sucurrit ius
” (o direito não socorre aos que dormem).

III - Ante o exposto, não vislumbrando este Juízo em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE. É certo que a atual sistemática do Código de Processo Civil prioriza a audiência preliminar de conciliação, objetivando a solução consensual da controvérsia em homenagem ao princípio da duração razoável do processo. Com efeito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO PARA O DIA 08/08/2024, ÀS 09h30min.

O agravante sustenta que, apesar de se tratar de posse velha, o STJ já firmou entendimento de que é cabível a reintegração de posse liminarmente, se presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar. Alega que estão presentes a probabilidade do direito (posse legítima demonstrada documentalmente) e o risco ao resultado útil do processo (perpetuação do invasor na posse do imóvel). Argumenta que o prejuízo experimentado é inconteste, pois está privado de exercer a posse do imóvel há 7 anos. Defende que a mora do Poder Judiciário contribui para a perpetuação da posse ilegítima do agravado.

Em decisão de ID 20097349, em virtude do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões (ID 21986966).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 25 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a liminar de reintegração de posse por não vislumbrar em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Alega o agravante o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia, uma vez que o este teria ocorrido há mais de sete anos.

É certo que se admite a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, no entanto, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, necessários para tanto, considerando que relata o agravante já ter ingressado com anterior demanda possessória, envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel e a mesma causa de pedir, de forma que eventual tutela de urgência deve ser requerida naqueles autos, sob pena, inclusive de configurar litispendência.

De fato, em análise no sistema PJE, verifica-se que a tutela provisória de urgência foi proposta de forma autônoma, com evidentes indícios de inadequação da via eleita, considerando que inexiste razões para o seu processamento de forma independente, quando deveria ter sido efetuado de forma incidental na já existente ação principal.

Ademais, verifica-se que o pedido de tutela de urgência reproduz literalmente o mesmo pedido formulado no bojo da lide originária, havendo total identidade de partes e de pedido, indicando a caracterização de litispendência, o que afasta a probabilidade do direito necessária a antecipação da tutela recursal.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC e nem do art. 300 e ss. do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada que por cautela entendeu por bem indeferir a liminar.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus temos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024